Tribunal: TCU
Processo: 007.137/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/pe contra decisão do Acórdão 10.126/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE contra o Acórdão 10126/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Clarice Marinho Martins; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE que a VPNI decorrente da concessão de quintos após o advento da Lei 9.624/1998 deve ser absorvida até o limite do reajuste concedido em 1o/2/2023, por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, e que eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE que comunique imediatamente à interessada o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004. e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.